Tribunal: TJDFT
Processo: 0006019-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO LEVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes quando a autoria e materialidade dos delitos restam comprovadas pelas declarações das vítimas, corroboradas pelo laudo pericial e depoimentos de testemunhas.
2. Recurso conhecido e desprovido.